Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-07.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).

2. A simples pretensão de revisão do julgamento desfavorável ao recorrente, com reexame de fatos, alegações e provas, não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.